Tribunal: TCU
Processo: 001.291/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3961/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.291/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiza Guedes de Souza (CPF XXX.106.877-XX); Gabriel Freitas Carvalho (CPF XXX.714.617-XX); Jeferson de Brito Sobreira (CPF XXX.894.167-XX); Kennedy Soares Cordeiro (CPF XXX.698.677-XX); Lindolfo Gomes da Silva (CPF XXX.294.477-XX); Pamela Prates Petri (CPF XXX.113.807-XX); Raynner Pinto Freitas (CPF XXX.551.377-XX); Renan Lima Oliveira (CPF XXX.669.357-XX); Rogerio Conceição Alvarenga (CPF XXX.875.627-XX); Rosimere Neves Dias (CPF XXX.181.477-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.